Tribunal: TJSP
Processo: 1029890-90.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO CREDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, QUANDO PREEXISTENTE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO, NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESSALVADO O DIREITO AO CANCELAMENTO. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 922 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO CREDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, QUANDO PREEXISTENTE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO, NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESSALVADO O DIREITO AO CANCELAMENTO. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 922 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. EMBARGOS REJEITADOS.